Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO, IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão ID 73359130, apontando omissão na determinação de devolução dos valores em dobro, pois ausente má-fé. Alega que o engano foi justificável, não estando o acórdão devidamente fundamentado (CPC, art. 489).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no julgado quanto à ausência de má-fé e quanto ao engano ser justificável; (ii) se o acórdão está devidamente fundamentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios (Lei 9.099/95; art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O item 7 do acórdão embargado transcreveu a integralidade do art. 42 e do parágrafo único do CDC, esclarecendo que as cobranças foram indevidas e a restituição ocorreu somente meses após, mesmo diante do reconhecimento do débito indevido, restando suficientemente caracterizado que o engano foi injustificável.
5. Ademais, consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ no Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, não havendo que se falar em caracterização de má-fé, conforme sustenta o embargante. Não é possível extrair-se boa-fé objetiva ou ter-se como justificável a conduta do banco réu que mesmo após ter pleno conhecimento das cobranças indevidas, não efetuou a devida restituição dos valores.
6. O item 8 observou que as cobranças indevidas ocorreram em 03 e 04/01/2024, tendo sido solvidas algumas em fevereiro/24. Todavia, outros débitos, mesmo contestados, foram reincluídos em fatura, impondo novas reclamações e pagamento de quantia indevida vultosa em março/24, restringindo sobremaneira o orçamento doméstico e prolongando a angústia da solução por meses. Tais fatos são notoriamente aptos a ensejarem grave violação aos direitos da personalidade do autor, especialmente sua integridade psíquica e honra subjetiva. Assim, tem-se que o acórdão embargado foi devidamente fundamentado.
7. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. Por fim, não tendo sido caracterizada a natureza protelatória do recurso, incabível a condenação do embargante por oposição de embargos protelatórios, pois veiculou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 929.